Tribunal: TJSP
Processo: 2179098-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PELO PLANO DE SAÚDE. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 102 E 96 DESTE TRIBUNAL. LIMITAÇÃO DO VALOR CUSTEADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.